Tribunal: TJBA
Processo: 8073027-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073027-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SHEYLA ROCHA QUEIROZ SILVA

Advogado(s)
:
RENILCE DA SILVA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL BILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO. TEMA 1.069 DO STJ. NATUREZA REPARADORA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA VÁLIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico para correção de lipodistrofia crural bilateral.

2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Ausência do requisito do perigo de dano, uma vez que os relatórios médicos, embora indiquem o diagnóstico de lipodistrofia crural bilateral (CID E65), não evidenciam situação de urgência ou emergência que autorize a determinação liminar de realização imediata das cirurgias requeridas.

4. Ausente o requisito da probabilidade do direito, considerando que o procedimento pleiteado não consta no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, a cirurgia para corrigir lipodistrofia de glúteos (gluteoplastia) tem finalidade estética e seu custeio não é obrigatório pelo plano de saúde.

5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073027-25.2024.8.05.0000,
em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
SHEYLA ROCHA QUEIROZ SILVA.

CORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora